Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713378-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sandra Silvestre Pessoa Freitas Agravada: Sebastiana Maria de Jesus D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 57501355) interposto por Sandra Silvestre Pessoa Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu a medida liminar requerida pela ora agravada nos autos de processo (no 0712177-43.2024.8.07.0001) originado pelo ajuizamento de ação de manutenção de posse. Verifica-se que a agravante acostou aos presentes autos o comprovante de pagamento de preparo recursal (Id. 57503459), mas não juntou a respectiva guia de recolhimento, que possibilite a identificação do processo correspondente. Diante do exposto intime-se a agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento relacionada ao aludido comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator